Tribunal: CARF
Processo: 11543.002972/2010-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.002972/2010-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.130 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de junho de 2023
Recorrente
GUSTAVO CESAR DE MELLO CALMON HOLLIDAY
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÕES.
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBOS.
AUSÊNCIA
DO
BENEFICIÁRIO DO SERVIÇO.
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter
sido emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do
serviço, pode-se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a
juízo da autoridade fiscal, forem constatados razoáveis indícios de
irregularidades.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer as deduções de despesas médicas
com Paulo Cézar de Andrade Pitanga.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.002972/2010-06
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.130 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.002972/2010-06

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte, acima identificado, foi emitida Notificação de Lançamento –
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, fls. 12/17, relativa ao ano-calendário
de 2007, exercício de 2008, para formalização de exigência e cobrança de imposto
suplementar no valor de R$ 3.354,01, acrescido de multa de ofício no valor de R$
2.515,50 e juros de mora calculados até 29.10.2010.
Consta no anexo “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”, fls. 14/15, que o
lançamento teve por fato gerador deduções indevidas de despesas médicas, no valor de
R$ 12.196,40, conforme abaixo:
“1) CENTRO DE VACINAÇÃO DA PARIA – despesas com serviços de vacinação não
são dedutíveis por falta de amparo legal.
2) SOCIEDADE DE ODONTOLOGIA ESTÉTICA S/S LTDA; PAULO CEZAR a
PITANGA; CLÍNICA DE ANDROLOGIA SÃO PAULO S/C LTDA. – o contribuinte não
apresentou comprovantes de despesas médicas com identificação do paciente conforme
solicitado no Termo de Intimação Fiscal.
3) UNIMED – valor comprovado = R$ 1.077,36.”
A base legal das infrações encontra-se nos autos.
Inconformado com a exigência, da qual tomou ciência em 13.10.2010, o contribuinte
apresentou impugnação em 04.11.2010, fls.03, alegando, em síntese, o que se segue:
- Contesta infrações no valor de R$ 12.196,40, informando que esse valor refere-se a
despesas médicas do próprio contribuinte;
- Em relação ao valor de R$ 11.000,00, a nota fiscal 0679 refere-se a um dos diversos
tratamentos de fertilização in vitro realizados pelo contribuinte e por sua cônjuge
Maria Lisboa Cruz Holliday, CPF 031.518.207-51. Como foram feitos vários
tratamentos e como ambos tem atividade remunerada, algumas notas eram pagas pelo
impugnante, outras eram pagas pela cônjuge.
- O recibo no valor de R$ 630,00 refere-se a procedimento médico de anestesia
realizado pelo contribuinte;
- A nota fiscal de no 0323, no valor de R$ 185,00 refere-se a tratamento dentário
realizado pelo impugnante.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DESPESAS MÉDICAS.
A dedução das despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e comprovados
mediante documentação hábil e idônea, para tratamento da saúde do contribuinte e de
seus dependentes.
DESPESAS MÉDICAS. PROGRAMA DE FERTILIZAÇÃO ASSISTIDA.
O programa de fertilização assistida com a finalidade de obtenção da gravidez, é
despesa médica dedutível na declaração de ajuste anual de um dos cônjuges, desde que
ambos optem por apresentar Declaração no modelo completo. Quando referida despesa
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.130 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.002972/2010-06

é compartilhada por ambos os cônjuges, deverá constar do processo o valor total da
despesa com referido tratamento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/06/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 09/07/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os documentos apresentados cumprem os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento
b) as despesas médicas estão comprovadas pelos documentos juntados aos autos,
identificando o beneficiário dos serviços prestados
c) tempestividade do recurso voluntário
d) as despesas médicas estão comprovadas nos autos, identificando o beneficiário
dos serviços prestados
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação e objeto do Recurso Voluntário é a
dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 12.011,40.
Do Mérito
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
De início, convém reproduzir trecho constante da descrição dos fatos e
enquadramento legal (e-fls. 15), apontado pela autoridade

No julgamento anterior, a motivação para a manutenção parcial das glosas (e-fls.
67), foram as seguintes:
Em relação às despesas declaradas para UNIMED Vitória e Instituto Capixaba
de Infectologia, o contribuinte impugna as glosas, porém não trouxe aos autos
elementos comprobatórios de tais despesas.
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.130 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.002972/2010-06

Quanto as despesas de anestesia declaradas, referente ao Dr. Paulo Cezar de
Andrade, o recibo e cheque nominal fazem prova de que o contribuinte foi o
responsável pelo pagamento, porém não servem de prova para indicar o beneficiário
do atendimento.
No tocante à despesa declarada à Clínica de Andrologia São Paulo S/C Ltda.,
foi apresentada Nota Fiscal no 0000680, no valor de R$ 11.000,00, constando como
tomadora dos serviços a cônjuge do contribuinte – Mariana Lisboa Cruz Holliday.
O programa de fertilização assistida, tratamento médico-hospitalar, é despesa
médica dedutível na declaração de ajuste anual de um dos cônjuges, porquanto se trata
de despesa despendida visando um filho comum.
Tratando-se de despesa que teve como beneficiário ambos os cônjuges, admite-
se sua dedução por um dos cônjuges desde que não seja utilizada como dedução na
declaração do outro. Neste caso ambos os cônjuges devem apresentar declaração no
modelo completo.
Considerando que a referida despesa teve como beneficiária a cônjuge do
contribuinte, Mariana Lisboa Cruz Holliday, e que a mesma apresentou Declaração
no Modelo Completo, informando despesas no valor de R$ 26.000,00 da Clínica de
Andrologia São Paulo S/C Ltda., e considerando que não há nos autos a informação e
comprovação quanto ao valor total do tratamento efetuado pelos pacientes, não há
como se aferir o valor da despesa que poderia ser deduzida na declaração do
contribuinte. Dessa forma, deve ser mantida a glosa no valor de R$ 11.000,00.
Antes de iniciarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.130 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.002972/2010-06

Em regra, a apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas
médicas, a teor do que dispõe o art. 80, §1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente,
mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
Ocorre que no presente caso, não constam dos autos que a autoridade lançadora
tenha exigido da contribuinte a comprovação da efetividade da prestação dos serviços
médicos/odontológicos, por meio de cheques, recibos de cartão de crédito, transferências
eletrônicas e outros comprovantes de pagamento, bem como a apresentação de exames
laboratoriais ou de imagens realizados, prontuários e/ou fichas de acompanhamento médico,
receituários entre outros documentos possíveis.
Assim, entendo que, em situações análogas a esta, não cabe ao julgador
administrativo estabelecer outros elementos de comprovação, além dos exigidos pela
legislação, quando durante o procedimento fiscal não o fez a autoridade lançadora.
Com efeito, o escopo de minha análise/reanálise limita-se à adequação dos
documentos apresentados pelo sujeito passivo considerando as objeções apostas pelo Fisco
apoiadas pela legislação de regência.
Como visto, a autoridade fiscal lavrou a notificação de lançamento por falta de
previsão legal para dedução e por falta de identificação do paciente nos comprovantes
apresentados.
O julgamento anterior indicou o mesmo óbice as para manter a glosa sobre os
dispêndios médicos.
- Paulo Cezar de Andrade – R$ 630,00 – Falta da indicação do beneficiário do
serviço;
- Unimed Vitória – R$ 226,40 – Falta de comprovação dos dispêndios médicos.
- Clínica de Andrologia – R$ 11.000,00 - Mariana Lisboa Cruz Holliday, e que a
mesma apresentou Declaração no Modelo Completo, informando despesas no valor de R$
26.000,00. Não há nos autos a informação e comprovação quanto ao valor total do tratamento
efetuado pelos pacientes.
Com sua peça impugnatória o recorrente apresentou notas fiscais, recibos e
cheques (e-fls. 6/9 e 39/59), no intuito de comprovar a regularidade de seus dispêndios médicos.
Em sede recursal reapresenta tais documentos (e-fls. 83/96) emitidos pelos
profissionais envolvidos.
Pois bem.
Analisando as despesas temos o seguinte:
- Centro de Vacinação da Praia, no valor de R$ 155,00 – como já bem pontuado
pela autoridade fiscal, serviços de vacinação não são dedutíveis por falta de previsão legal.
- Unimed Vitória, no valor de R 226,40 – Os recibos (e-fls. 49/59), somam
exatamente R$ 1.077,36, sendo que este valor já foi considerado por ocasião do lançamento.
- Clínica de Andrologia, no valor de R$ 11.000,00 – como visto o cônjuge já
deduziu um total de R$ 26.000,00 na sua declaração de modo completo. Nos autos, somente
constam a comprovação de R$ 22.000,00 (e-fls. 6/7), a decisão anterior solicitou que fosse
comprovado o valor total do tratamento. Considerando que o recorrente não atendeu o pedido
mantenho a glosa integral neste item.
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.130 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.002972/2010-06

- Paulo César A. Pitanga, no valor de R$ 630,00 ausência do beneficiário do
serviço.
No que diz respeito a ausência de especificação do beneficiário dos serviços
prestados em recibos médicos/odontológicos, pode-se presumir que este é o responsável pelo
pagamento constante nos respectivos recibos, tudo conforme o constante no inciso II, do artigo
97 da IN RFB no 1.500/2014, in verbis:
Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
I - nome, endereço, número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou CNPJ
do prestador do serviço;
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário caso
seja pessoa diversa daquela;
III - data de sua emissão; e
IV - assinatura do prestador do serviço.
Tal entendimento também consta expressamente da resposta à Solução de
Consulta Interna no 23/2013, abaixo transcrita, com a qual concordo inteiramente e utilizo de
forma corriqueira em processos de minha relatoria:
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter sido
emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do serviço, pode-
se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a juízo da autoridade
fiscal, forem constatados razoáveis indícios de irregularidades.
Assim, voto pelo restabelecimento das deduções de despesas médicas com Paulo
Cézar de Andrade Pitanga, no valor de R$ 630,00.
Conclusão
Considerando as especificidades desta autuação fiscal, especialmente o contido na
descrição dos fatos e enquadramento legal do lançamento tributário, concluo que o recorrente
logrou êxito parcial em comprovar a regularidade de suas despesas médicas.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para restabelecer as deduções de despesas médicas com Paulo
Cézar de Andrade Pitanga .

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 104
DF CARF MF
Original